Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706625-08.2021.8.07.0000 Agravante CARLINE MARY DE SOUZA ALMEIDA Agravado JOSEFA FRANCISCA DE SOUZA LIMA E OUTROS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de destituição de síndico, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela “para afastar a ré da administração do condomínio do Edifício Cosal II localizado na quadra 3 bloco t, Planaltina- DF, determinando que se abstenha de praticar qualquer ato de gestão, especialmente em relação à movimentação de recursos financeiros do condomínio, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada descumprimento. Conforme Id 84826733 a comissão prevista na assembléia irá gerir o condomínio até eleição de novo síndico”. A Agravante sustenta que os condôminos realizaram assembleia geral extraordinária em 27.02.2021 e que, na qualidade de Síndica do condomínio edilício, teve cerceado o seu direito de resposta às acusações que lhe foram imputadas, porquanto não teria sido recebida sua prestação de contas, o que culminou com a sua destituição do cargo. Argumenta que referida assembleia deveria ter sido realizada por meio de videoconferência em razão da pandemia do coronavírus (Lei n. 14.010) de forma a possibilitar a participação de outros condôminos e que dos 18 (dezoito) que votaram a favor de sua destituição, 9 (nove) estão inadimplentes com as taxas condominiais, sem direito a voto, conforme estabelece o Parágrafo Sexto da Cláusula Décima Segunda da Convenção de Condomínio, o que afasta o quórum suficiente previsto em lei, uma vez que o condomínio conta com 32 (trinta e duas) unidades. Elenca os condôminos inadimplentes, afirma que sempre cumpriu com todas as obrigações referentes ao seu cargo de Síndica e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer o provimento do agravo para que seja revogada a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, com a determinação de suspensão dos efeitos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.02.2021 e retorno ao status quo ante até a efetiva deliberação sobre a nulidade da referida ata. Preparo regular à pág. 1 do ID 23782724. Contrarrazões às págs. 1/4 do ID 23815367. À pág. 1 do ID 24099042, a Agravante impugna de forma generalizada as alegações deduzidas em contrarrazões e requer a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: “... Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja o afastamento imediato da ré da administração do condomínio do Edifício Cosal II localizado na quadra 3 bloco t, Planaltina- DF. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Os autores sustentam que a ré foi destituída em Assembleia Geral Extraordinária do cargo de síndica do condomínio edilício por não prestar contas de sua administração e por não administrar convenientemente o condomínio. Sustentam que, a despeito da deliberação, a ré se recusa a desocupar o cargo, continuando a praticar atos de gestão. Dispõe o art. 1.349 do CC, que, “a assembléia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2 o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio.” Compulsando os autos, observo que a destituição da síndica foi deliberada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/02/2021 e que representantes de 19 unidades decidiram pelo seu afastamento (ID n. 84826733). Conforme Convenção no ID n. 84826734, o condomínio conta com 32 unidades. Observado, portanto, o quórum de maioria absoluta. Verifico, ademais, tramitar neste juízo duas ações de exigir contas ajuizadas em face da síndica, uma pela empresa de contabilidade que presta serviços ao condomínio (0701200-82) e outra pelos condôminos (0701936-03), o que denota que a ré realmente não tem prestado devidamente as contas de sua gestão. Em ambos os feitos, ademais, é narrada e evidenciada à má-administração da síndica, relativa a prática de atos de malversação de recursos do condomínio. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado ao imediato afastamento da síndica, em observância à decisão assemblear. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a manutenção da ré à frente da administração pode majorar os prejuízos causados ao condomínio pela má-gestão. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá ser reconduzida ao cargo e indenizada por prejuízos eventualmente suportados. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para afastar a ré da administração do condomínio do Edifício Cosal II localizado na quadra 3 bloco t, Planaltina- DF, determinando que se abstenha de praticar qualquer ato de gestão, especialmente em relação à movimentação de recursos financeiros do condomínio, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada descumprimento. Conforme Id 84826733 a comissão prevista na assembléia irá gerir o condomínio até eleição e novo síndico. ...”. No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos legais que possam autorizar a concessão do pleito liminar. Com efeito, a destituição da Agravante do cargo de Síndica do condomínio foi deliberada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27.02.2021 que contou com o voto da maioria absoluta de seus membros, conforme exige o Art. 1.349 do Código Civil: A assembléia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2 o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio. A alegação da Agravante deduzida nesta sede recursal de que 9 (nove) condôminos estariam inadimplentes e impedidos de votar na referida assembleia, embora deva ser objeto de análise e decisão pelo Juízo a quo, não se mostra hábil, em princípio, a revelar eventual nulidade referente à votação naquela, sobretudo se o alegado foi contraposto pela parte Agravada em contrarrazões com a juntada aos autos de comprovantes de pagamentos, declarações de ausência de débitos e acordos realizados pelos condôminos. No que concerne à alegada nulidade da assembleia por não ter sido realizada na forma de videoconferência, registro que a Lei n. 14.010, de 10 de junho de 2020, vetou a realização de assembleias presenciais até 30.10.2020 (artigos 4o e 5o), sendo que a Assembleia Geral Extraordinária sub judice foi realizada em 27.02.2021, ou seja, em momento posterior ao termo ad quem fixado no referido diploma legal. Portanto, em sede de cognição sumária, afigura-me acertada a Decisão agravada se observado o quórum de maioria absoluta na assembleia e se, conforme asseverou o Juízo a quo, tramita “neste juízo duas ações de exigir contas ajuizadas em face da síndica, uma pela empresa de contabilidade que presta serviços ao condomínio (0701200-82) e outra pelos condôminos (0701936-03), o que denota que a ré realmente não tem prestado devidamente as contas de sua gestão. Em ambos os feitos, ademais, é narrada e evidenciada a má-administração da síndica, relativa a prática de atos de malversação de recursos do condomínio”. À guisa de ilustração, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. FORMALIDADES. OBSERVÂNCIA. CONVOCAÇÃO REGULAR. QUORUM MÍNIMO. FRAÇÕES IDEAIS. DESTITUIÇÃO DA SÍNDICA. A Convenção do Condomínio, ao fixar como critério para o quórum mínimo de convocação as frações ideais e, não, o número de unidades autônomas, dispõe de forma diversa do estatuído no Código Civil, o que, contudo, afigura-se legítimo e deve prevalecer sobre o legalmente estabelecido, revestindo-se de caráter cogente. Se a Assembléia que culminou com a destituição da síndica observou todas as formalidades, inclusive quanto ao quórum mínimo de convocação, não há como se assegurar, em sede de tutela provisória, a recondução da aludida administradora, até que a questão da regularidade do seu afastamento seja apreciada em sede de cognição plena. (Acórdão 984799, 20160020346622AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 6/12/2016. Pág.: 482/521). À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se. Após retornem-me conclusos. Brasília, 30 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator